Tribunal: TJSP
Processo: 2164244-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Agravo de instrumento. ICMS. Ação com os escopos de declaração de inexistência de relação jurídica tributária e anulação de débito fiscal. Indeferimento de antecipação de tutela. Pretensão de suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Ausência de demonstração de eventual ilegalidade. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Não preenchimento dos requisitos necessários

Ementa:
Agravo de instrumento. ICMS. Ação com os escopos de declaração de inexistência de relação jurídica tributária e anulação de débito fiscal. Indeferimento de antecipação de tutela. Pretensão de suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Ausência de demonstração de eventual ilegalidade. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da objetivada tutela antecipada. Necessidade, ademais, no caso sob foco, de dilação probatória para comprovação a respeito de ser a agravante beneficiária da imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal. Desacolhimento ao argumentado pela recorrente. Logo, recurso improvido.